Tribunal: STJ
Processo: 0702983-53.2023.8.02.0046
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2232366 - AL (2025/0341349-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: RENY CONSTANTINO DA SILVA FERRO
ADVOGADOS
: LUCAS LEITE CANUTO - AL017043
MARCELLY GABRIELE SOUZA CANUTO - AL020944
RECORRIDO
: ASSOCIACAO
DE
APOSENTADOS
MUTUALISTA
PARA
BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
ADVOGADOS
: FÁBIO ARAUJO DE OLIVEIRA - DF080182
JANE GRANDO - DF074793
JOANA GONCALVES VARGAS - DF055302
SOFIA COELHO ARAUJO - DF040407
DANIEL GERBER - DF047827
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL.
VALOR RAZOÁVEL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação pacífica no sentido de que o
valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de compensação por danos
morais, pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se
revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e
de proporcionalidade, o que não se evidencia no presente caso. Isso porque não
se mostra desproporcional a fixação dos danos morais em R$ 1.000,00 (mil
reais), decorrente de desconto indevido no valor de R$ 90,00 (noventa reais),
nos proventos de aposentadoria, motivo pelo qual não se justifica a excepcional
intervenção desta Corte no feito, como bem consignado na decisão agravada.
2. Recurso especial a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
10/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52255809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/11/2025 18:14:15
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: b42ba02c-23fb-44b2-a684-8715a5fc0491

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52255809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/11/2025 18:14:15
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: b42ba02c-23fb-44b2-a684-8715a5fc0491

RECURSO ESPECIAL No 2232366 - AL (2025/0341349-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: RENY CONSTANTINO DA SILVA FERRO
ADVOGADOS
: LUCAS LEITE CANUTO - AL017043
MARCELLY GABRIELE SOUZA CANUTO - AL020944
RECORRIDO
: ASSOCIACAO
DE
APOSENTADOS
MUTUALISTA
PARA
BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
ADVOGADOS
: FÁBIO ARAUJO DE OLIVEIRA - DF080182
JANE GRANDO - DF074793
JOANA GONCALVES VARGAS - DF055302
SOFIA COELHO ARAUJO - DF040407
DANIEL GERBER - DF047827
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL.
VALOR RAZOÁVEL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação pacífica no sentido de que o
valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de compensação por danos
morais, pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se
revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e
de proporcionalidade, o que não se evidencia no presente caso. Isso porque não
se mostra desproporcional a fixação dos danos morais em R$ 1.000,00 (mil
reais), decorrente de desconto indevido no valor de R$ 90,00 (noventa reais),
nos proventos de aposentadoria, motivo pelo qual não se justifica a excepcional
intervenção desta Corte no feito, como bem consignado na decisão agravada.
2. Recurso especial a que se nega provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por RENY CONSTANTINO DA SILVA
FERRO, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, apresentado em face do
acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado (e-STJ, fls. 154/155):
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PEDIDO DE
JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO PELA PARTE RÉ. ENTIDADE SEM
FINS LUCRATIVOS PRESTADORA DE ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS.
Documento eletrônico VDA51922420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 00:26:20
Código de Controle do Documento: 6c3c805f-60dd-4777-8639-e2ef37319d00

DESNECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA. APLICAÇÃO DO
DO ESTATUTO DO IDOSO.
ART. 51
BENESSE LEGAL DEFERIDA. DESCONTOS REALIZADOS EM VERBA DE
NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO ENTRE AS
PARTES. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis objetivando a reforma de sentença que declarou a
inexistência da relação jurídica entre as partes e condenou o réu na restituição
em dobro dos valores indevidamente descontados e em R$ 4.000,00 (quatro mil
reais) à título de danos morais.
2. Recurso do réu alegando a inexistência de ato ilícito, ausência de
comprovação de prejuízos sofridos pela autora e impossibilidade de
condenação em danos morais, ou, subsidiariamente, sua redução.
3. Recurso adesivo da autora requerendo a majoração do dano moral para o
patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) verificar se é válida a relação contratual
supostamente existente entre as partes; (ii) verificar se ficou comprovada a
existência de prejuízos à da autora; (iii) verificar se o caso em deslinde
configura situação que acarrete condenação em dano moral no patamar de R$
5.000,00 (cinco mil reais).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A parte ré, ora apelante, é pessoa jurídica sem fins lucrativos, a qual, por
prestar assistência aos idosos, está legalmente dispensada de comprovar seu
estado de hipossuficiência financeira para o deferimento da gratuidade de
justiça, nos termos do
do Estatuto do Idoso.
art. 51
6. Verifica-se a comprovação do desconto efetuado nos proventos da
demandante nos meses de agosto e setembro de 2023, sem que, em sua
contestação, a parte ré trouxesse qualquer documento apto a comprovar a
validade da relação contratual supostamente existente entre as partes.
7. No caso em tela, o abalo moral ocorre in re ipsa, na medida que os
sentimentos de angústia e impotência experimentados pela consumidora estão
ínsitos nos descontos realizados pelo réu em verba de natureza alimentar, ante
a ausência de qualquer contratação entre as partes.
8. Considerando que o prejuízo material comprovado pela consumidora não
ultrapassou a quantia de R$ 100,00 (cem reais), reputo como adequado
minorar o valor arbitrado na origem para R$ 1.000,00 (mil reais), a fim de
adequar a compensação moral ao prejuízo material suportado pela apelada.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora
conhecido e não provido.

Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para sanar a omissão
quanto à análise dos honorários sucumbenciais (e-STJ, fls. 192/194).
Em suas razões recursais (e-STJ, fls. 200/210), a parte recorrente aponta, além de
dissídio jurisprudencial, violação dos seguintes artigos:
i)
do Código Civil, pois houve a fixação de danos morais em quantia ínfima e
art. 944
desproporcional (R$ 1.000,00), que não atende às funções compensatória, punitiva e preventiva,
nem ao direito básico à efetiva reparação do consumidor, indicando violação dos critérios legais de
proporcionalidade da indenização.
(ii)
§ 8-A, combinado com os §§ 2 e 3 do
do Código de Processo Civil,
art. 85,
art. 85
pois a causa gerou proveito econômico irrisório, hipótese em que a fixação dos honorários por
equidade deve observar a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil ou o mínimo legal, o que não
Documento eletrônico VDA51922420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 00:26:20
Código de Controle do Documento: 6c3c805f-60dd-4777-8639-e2ef37319d00

foi aplicado pelo acórdão, configurando negativa de vigência ao regime legal de honorários
sucumbenciais.
É o relatório.
VOTO
O recurso especial tem origem em ação declaratória de inexistência de débito,
cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Reny Constantino da Silva Ferro, ora
agravante, em face da Ambec - Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos
, ora agravada, objetivando a declaração de inexistência de débito de valores, descontados do
benefício que recebe do INSS.
Inicialmente, impende consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação
de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses
excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada,
em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido: AgRg
no
Quarta Turma, Rel. Ministro
, DJe de
REsp 971.113/SP,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AgRg no
Terceira Turma, Rel. Ministro
, DJe de
8/3/2010;
REsp 675.950/SC,
SIDNEI BENETI
AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Ministro
, DJe
3/11/2008;
MASSAMI UYEDA
de 20/10/2008.
Na hipótese, o Tribunal de origem, ao analisar o valor do dano moral em razão dos
descontos indevidos em seu benefício previdenciário, assim decidiu a controvérsia (fls. 165/166):

"29. Apesar disso, entendo que na situação dos autos os fatos elencados pelo
consumidor, por si só, configuram o abalo moral indenizável.
30. Diz-se, então, que o abalo moral ocorre in re ipsa, na medida que os
sentimentos de angústia e impotência experimentados pela consumidora estão
ínsitos nos descontos realizados pelo réu em verba de natureza alimentar, ante
a ausência de qualquer contratação entre as partes.
(...)
32. Logo, não havendo dúvidas quanto ao abalo moral, o quantum indenizatório
deve ser arbitrado com base nos princípios proporcionalidade e da
razoabilidade, a fim de que a reprimenda tenha fins punitivo e compensatório,
sem, contudo, caracterizar o enriquecimento sem causa da consumidora.
33. Desse modo, o valor arbitrado em juízo deve se ater a alguns critérios, tais
como a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e a intensidade
da culpa do infrator.
34. Por tudo isso, em especial considerando que o prejuízo material
comprovado pela consumidora não ultrapassou a quantia de R$ 100,00 (cem
reais), reputo como adequado minorar o valor arbitrado na origem para R$
1.000,00 (mil reais), a fim de adequar a compensação moral ao prejuízo
material suportado pela apelada."

No caso vertente, entende-se ser razoável o
fixado pela instância ordinária,
quantum
correspondente a R$1.000,00 (mil reais), considerando que não evidenciada ocorrência de prejuízo
nos rendimentos da parte recorrente. Confiram-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E
Documento eletrônico VDA51922420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 00:26:20
Código de Controle do Documento: 6c3c805f-60dd-4777-8639-e2ef37319d00

ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC/15. INOCORRÊNCIA.
ART. 489
DANO MORAL E ESTÉTICO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de compensação por danos morais e estéticos em razão de acidente de
trânsito.
[...]
4. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais e
estéticos somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a
quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no
Rel. Ministra
,
AREsp 1787632/MS,
NANCY ANDRIGHI
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
3/5/2021,
6/5/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não deve ser afastada a incidência da
na hipótese em apreço.
Súmula 7/STJ
O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático probatório dos
autos, concluiu que o valor arbitrado à título de danos morais (R$ 75.000,00
para cada um dos dois filhos maiores e capazes da vítima) é adequado para os
parâmetros e peculiariedades do caso. Assim sendo, a reversão do
entendimento exposto no acórdão, como pret endem os recorrentes, exige o
reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
2. Frise-se que o Superior Tribunal de Justiça só pode rever o quantum
indenizatório fixado a títulos de danos morais em ações de responsabilidade
civil quando irrisórios ou exorbitantes, o que não ocorreu na espécie.
Precedentes: AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1735786/PE,
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
01/03/2021,
03/03/2021;
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
AREsp 598.512/PR,
julgado em
DJe

24/11/2020,
18/12/2020; AgInt no
Rel.
AREsp 1487159/SP,
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
AgInt no REsp
24/08/2020,
27/08/2020;
1721768/CE, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020,
DJe
AREsp
18/08/2020;
1566739/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
AgInt no
05/03/2020,
19/05/2020;
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
AREsp 1474339/SP,
julgado em
DJe
03/10/2019,
07/10/2019.
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1880103/RJ,
MAURO CAMPBELL
, SEGUNDA TURMA, julgado em,
DJe de
MARQUES
19/4/2021,
23/4/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE
DO
PREPOSTO
DA
RECORRENTE
DEMONSTRADA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso
especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório.
Reconsideração.
2. Ao analisar a demanda, a Corte de origem concluiu que a motocicleta
conduzida pelo de cujus não notou que o veículo da recorrente estava
imobilizado na via porque o condutor deixou de sinalizar o local em que o
Documento eletrônico VDA51922420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 00:26:20
Código de Controle do Documento: 6c3c805f-60dd-4777-8639-e2ef37319d00

veículo necessitou parar devido a uma falha mecânica, causando então o
acidente. O acolhimento da pretensão recursal, para reconhecer a culpa
exclusiva da vítima na ocorrência do evento danoso, demandaria a alteração
das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o
revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais
somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou
exorbitante, o que não ocorre no caso dos autos, em que fixado em R$
100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos genitores do de cujus, que veio a
óbito em razão de acidente causado pelo preposto da recorrente.
4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer
do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
,
AREsp 1680919/MG,
RAUL ARAÚJO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
12/4/2021,
12/5/2021)

Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em
que o
fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em
quantum
exame. Isso porque o valor da compensação por danos morais, arbitrado em R$ 1.000,00 (mil
reais), não é irrisório nem desproporcional, considerando que não houve prejuízo nos rendimentos
do recorrente.
Ademais, no que concerne ao critério a ser adotado para fixação dos honorários de
advogado sucumbenciais, a respeito da interpretação a ser dada ao referido
§§ 2o e 8o, do
art. 85,
CPC de 2015, a eg. Segunda Seção desta Corte de Justiça, ao julgar o
decidiu
REsp 1.746.072/PR,
que o novo Estatuto Processual Civil introduziu expressa "ordem de vocação" para fixação da base
de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias
impede o avanço para outra categoria. Desse modo: primeiro, quando houver condenação, devem
ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20% das seguintes bases de cálculo: (a) sobre o
proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (b) não sendo possível mensurar o
proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); terceiro, nas causas em
que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
Eis a ementa do acórdão proferido na ocasião:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS:
ART.
CPC/2015,
85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA
SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil -
promoveu expressivas
CPC/2015
mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais
na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador,
restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de
sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no
a atribuição
CPC/1973,
equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor
inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida
a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art.
Documento eletrônico VDA51922420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 00:26:20
Código de Controle do Documento: 6c3c805f-60dd-4777-8639-e2ef37319d00

20, § 4o); b) no
tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o
CPC/2015
proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor
da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o
tornou mais objetivo o processo de determinação da
CPC/2015
verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85,
ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação
da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a
uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver
condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art.
85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre
10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico
obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o
proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o);
por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art.
85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por
cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II)
do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o
§ 8o do
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se
art. 85
permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as
hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido
pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito
baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios
sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.
Segundo recurso especial desprovido.
(
Rel. p/ acórdão Ministro
, SEGUNDA
REsp 1.746.072/PR,
RAUL ARAÚJO
SEÇÃO, julgado em
DJe de
13/02/2019,
29/03/2019)

Em tal contexto, a expressa redação legal impõe concluir que o § 2o do
do CPC
art. 85
de 2015 veicula a regra geral e obrigatória de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem
ser fixados no patamar de 10% a 20% sobre as objetivas e concretas bases de cálculo que
discrimina, relegando ao § 8o do
a instituição de regra excepcional, de aplicação subsidiária,
art. 85
em que se permite a fixação equitativa.
Na coletânea publicada pelo STJ, denominada Doutrina: Edição Comemorativa 30
anos do Superior Tribunal de Justiça, motivado pelos ricos debates na doutrina e na jurisprudência
ainda em formação, desenvolvi estudo sobre o tema relativo à possibilidade de fixação dos
honorários advocatícios com fundamento no juízo de equidade, como previsto no artigo 85, § 8o, do
que resultou na publicação do artigo intitulado Juízo de Equidade na Fixação dos
CPC/2015,
Honorários Advocatícios Sucumbenciais no Novo CPC.
Por oportuno, cito alguns trechos relevantes do aludido estudo:

"A conjugação dos §§ 2o e 8o do
do Código de Processo Civil conduz à
art. 85
obtenção da seguinte ordem de preferência na adoção de critérios para a
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o montante desta (art. 85, § 2o);
(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%,
das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo
Documento eletrônico VDA51922420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 00:26:20
Código de Controle do Documento: 6c3c805f-60dd-4777-8639-e2ef37319d00

vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o);
Por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável
ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
Logo, em face de redação tão expressiva, a conclusão lógica é a de que o § 2o do
do CPC de 2015 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que
art. 85
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez
a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (i) da
condenação; ou (ii) do proveito econômico obtido; ou (iii) do valor atualizado
da causa.
Nessa ordem de ideias, o novo Código relegou ao § 8o do
a instituição
art. 85
de regra excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que,
havendo ou não condenação: (i) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (ii) o valor da causa for muito baixo.
Assim, em regra, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com
observância da seguinte ordem de preferência: a) sobre o valor da condenação;
b) não havendo condenação ou não sendo possível valer-se da condenação,
utiliza-se (b.1) o proveito econômico obtido pelo vencedor ou, como última
hipótese, (b.2) recorre-se ao valor da causa.
Finalmente, na ausência de qualquer das hipóteses do § 2o do
isto é, na
art. 85,
inviabilidade de adoção dos critérios ali enumerados, somente então será
cabível a aplicação da norma subsidiária do § 8o do mesmo artigo, verdadeiro
'soldado de reserva', como classificam alguns.
Assim, a possibilidade de aplicação, pela ordem, de uma das hipóteses do § 2o
do
impede que o julgador prossiga com sua análise a fim de investigar
art. 85
eventual enquadramento no § 8o do mesmo dispositivo, porque a subsunção da
norma ao fato já se terá esgotado, com a incidência cabível.
[...]
Por todas essas razões, registrando que, pessoalmente, também faço ressalvas
ao novo disciplinamento ilimitado dos honorários advocatícios sucumbenciais,
que pode conduzir a solução de litígios a situações desconfortáveis para o
julgador, é de entender-se forçosa a aplicação da regra geral, emergente do §
2o do
da Lei Processual Civil, remetendo- se a plano secundário,
art. 85
subsidiário, a regra do § 8o do mesmo artigo, que prevê a fixação da verba
sucumbencial por juízo de equidade.
Foi precisamente esse o entendimento que, por maioria, adotou a eg. Segunda
Seção do STJ no julgamento daquele recurso especial inicialmente mencionado
(o
.
REsp 1.746.072/PR)
[...]
Também atenta para esse preocupante aspecto prospectivo, a culta Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, na ocasião, advertiu em seu voto sobre a
necessidade de se deixar em aberto 'a possibilidade de arbitramento por
equidade de honorários de sucumbência, por interpretação extensiva da regra
do § 8o, tendo por base os princípios da coerência e da organicidade do sistema
jurídico, mesmo em hipóteses que escapam à literalidade do dispositivo', pois,
'pela conjugação da regra do § 2o (honorários entre 10% e 20%) do proveito
econômico ou do valor da causa) com a do § 6o (para qualquer sentença ou
decisão, inclusive de extinção sem resolução de mérito), a interpretação
meramente literal da regra pode conduzir a situações de fato teratológicas'.
Avisou que, 'para atender a vontade da Lei cumpre estender a literalidade da
regra para abranger todas as hipóteses em que a base de cálculo prevista na
regra geral (§ 2o) seja inadequada para atingir o escopo do dispositivo legal,
interpretado sistematicamente com os princípios imanentes do ordenamento
jurídico, tendo em vista, sempre, as circunstâncias de cada caso concreto'.
Ponderou que, 'em uma ação de valor bilionário (e não são incomuns), extinta
por qualquer motivo (fato superveniente alheio à vontade das partes,
desistência, inépcia da inicial, ilegitimidade, prescrição), poucos dias após o
oferecimento de contestação (mesmo que simples, por negativa geral, ou
Documento eletrônico VDA51922420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 00:26:20
Código de Controle do Documento: 6c3c805f-60dd-4777-8639-e2ef37319d00

limitada a alguma preliminar processual), o advogado do réu faria jus a
centenas de milhões de reais, o que poderia conduzir à penúria o autor,
situação com a qual parece não se compadecer o sistema jurídico'.
Alertou que, em várias hipóteses que exemplifica, 'de extinção de processos
valiosos sem resolução de mérito pouco tempo após a constituição de advogado
pelo réu, por motivos que podem ser os mais diversos e imponderáveis', o
arbitramento de honorários de sucumbência 'pode resultar em condenações em
valores incompatíveis com o trabalho desenvolvido pelo profissional,
desvirtuando a finalidade dos dispositivos em comento (elemento racional) e
ensejando conflito com outros princípios do sistema, como o que veda o
enriquecimento sem causa (elemento sistemático)'."
(
. Juízo de Equidade na Fixação dos Honorários
ARAÚJO FILHO, RAUL
Advocatícios Sucumbenciais no Novo CPC. In Doutrina: Edição Comemorativa,
30 anos do STJ. Brasília: Superior Tribunal de Justiça, 2019.
págs. 744-757)

No caso em exame, o Tribunal
, ao prover em parte o recurso de apelação da
a quo
parte recorrida, para minorar o valor dos danos morais, fixou os honorários advocatícios
sucumbenciais na forma do
§ 2o, do Código de Processo Civil, no percentual de 10% sobre
art. 85,
o valor da atualizado da causa. Assim, ao não fixar a verba com base na apreciação equitativa, não
dissentiu da orientação do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse diapasão, não merece reforma o acórdão recorrido.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51922420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 00:26:20
Código de Controle do Documento: 6c3c805f-60dd-4777-8639-e2ef37319d00

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.232.366 / AL
Número Registro: 2025/0341349-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07029835320238020046 7029835320238020046
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RENY CONSTANTINO DA SILVA FERRO
ADVOGADOS
: LUCAS LEITE CANUTO - AL017043
MARCELLY GABRIELE SOUZA CANUTO - AL020944
RECORRIDO
: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS
COLETIVOS - AMBEC
ADVOGADOS
: SOFIA COELHO ARAUJO - DF040407
DANIEL GERBER - DF047827
JOANA GONCALVES VARGAS - DF055302
JANE GRANDO - DF074793
FÁBIO ARAUJO DE OLIVEIRA - DF080182
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO - DEFEITO,
NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA52209904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:58:03
Código de Controle do Documento: 75eed518-9479-4b16-b413-becdf82edb4f

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:58:03
Código de Controle do Documento: 75eed518-9479-4b16-b413-becdf82edb4f